Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-46.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001690-46.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA E OUTROS Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO, JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS, VANESSA SUZART DE OLIVEIRA Apelados: GRIFFI TRANSPORTES LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): VANESSA SUZART DE OLIVEIRA, JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, DJANILTON BENTO CONCEICAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VÍCIO DO PRODUTO. REEMBOLSO EM VALE-COMPRAS. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória. O Autor pleiteia restituição em dinheiro, majoração dos danos morais e dos honorários. A Ré sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, requerendo a improcedência dos pedidos ou a minoração da indenização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso da transportadora; (ii) saber se é devida a restituição em dinheiro em vez de vale-compras, conforme requerido pelo consumidor; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, pois o recurso da Ré atacou os fundamentos da sentença. 4. Também se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor para todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 5. A restituição por meio de vale-compras imposta ao consumidor contraria sua prerrogativa legal de optar pela devolução em dinheiro, nos termos do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. O valor pago deve ser restituído em moeda corrente, vedada a vinculação a novo negócio. 7. O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais é insuficiente ante a gravidade da conduta e o desvio produtivo experimentado, sendo cabível a majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso da Ré conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A transportadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por danos decorrentes de vícios do produto ou falha na prestação do serviço. 2. O consumidor tem o direito de optar pela restituição em dinheiro nos casos de vício do produto, sendo indevida a imposição de vale-compras como forma de reembolso. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua majoração em razão da conduta lesiva reiterada e do desvio produtivo do consumidor". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 18, §1º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 931; 937; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.011922-9/002, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câm. Cível, j. 27/11/2025, pub. 28/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº 8001690-46.2023.8.05.0182, sendo Apelantes e Apelados Ageu de Jesus Cardoso da Silva e Griffi Transportes Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo da Griffi Transportes Ltda. e dar provimento ao apelo de Ageu de Jesus Cardoso da Silva. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator